Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023052-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (AGRAVANTE), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVADO), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVADO), ALINE BORGES PARRA PEREIRA - CPF: 014.086.131-90 (AGRAVADO), L. B. P. - CPF: 073.961.111-96 (AGRAVADO), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), PATRICIA RODRIGUES - CPF: 816.388.920-91 (AGRAVADO), LETICIA RODRIGUES - CPF: 920.958.790-15 (AGRAVADO), REGINA HASSE - CPF: 920.326.800-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1023052-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PEDRO JOSE LEHNEN

AGRAVADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INCLUSIVE INVERSO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

–

ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR

- CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE

- CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA - CAUÇÃO

IDÔNEA – REVESTIDA DE

LEGALIDADE - ARTIGOS

104 E 819 D0 CÓDIGO CIVIL E 411 DO CPC/15 -

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - EXCEPCIONALIDADE - DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS -

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previstos no
artigo 50, § 1o, do Código Civil
, como confusão patrimonial entre mesmo grupo econômico e familiar, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa.

A carta de fiança fidejussória quanto revestida de legalidade deve ser considerada caução idônea, principalmente se confeccionada com observância aos
artigos 104 e 819 do Código Civil
e a
rtigo 411 do CPC/15
.

A quebra do sigilo bancário deve estar ligada exclusivamente nas investigações criminais ou instrução processual penal, ainda assim, exige-se cautelas, que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário, inclusive a referida medida, por sua excepcionalidade, só deve ser admitida em último caso.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1023052-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PEDRO JOSE LEHNEN

AGRAVADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO JOSÉ LEHNEN
em face de decisão interlocutória que, na
Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar no 1006368-16.2020.8.11.0037,
ajuizada contra

(1)
-INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
(2)
-CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA,
(3)
-AGRO BULLS LTDA,
(4)
-INDIANA FORCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E COMÉRCIO DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA,
(5)
-ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR),
(6)
-ALEX PEREIRA,
(7)
-THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA,
(8)
-LOURDES IARA PICCOLI,
(9)
-ALINE BORGES PARRA PEREIRA,
(10)
-LAIS BORGES PEREIRA,
(11)
-MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA,
(12)
-PATRÍCIA RODRIGUES,
(13)-
LETÍCIA RODRIGUES e
(14)
-REGINA HASSE
, que
deferiu

o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Ainda,
indeferiu
a quebra de sigilo bancário, bem como a desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos/agravados, com exceção da empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR) e ALINE BORGES PARRA PEREIRA,
sob o fundamento de que não há qualquer elemento probatório que indique o envolvimento da ELEGANCE e ALINE com as fraudes em apuração, mesmo após a vistoria preliminar realizada pelo perito judicial no bojo da ação recuperacional.

Em suma, aduz o agravante que manejou
Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar no 1006368-16.2020.8.11.0037
, em decorrência da inadimplência da agravada
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
com relação ao
Contrato de Compra e Venda de Soja no 100000006632020
, vencido no dia
03/04/2020
, correspondente 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) quilos de soja da safra de 2019/2020, pelo preço de R$81,10 (oitenta e um reais e dez centavos) por saca de 60 kg.

Adiante, teceu longas considerações sobre o pedido de recuperação judicial da empresa
INDIANA
e os motivos de seu indeferimento, bem como sobre a fraude e o desvio patrimonial perpetrado pelo seu sócio, familiares e empresa do mesmo grupo econômico.

Questionou ainda a decisão recorrida no seguintes pontos:
(i)
indeferimento o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com relação à
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
;
(ii)
determinação de prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária para deferimento da tutela provisória de urgência, apesar de haver sido oferecida caução fidejussória com a juntada de Carta de Fiança;
(iii)
indeferimento da quebra de sigilo bancário, apesar de o art. 1o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 105/2001 a autorizar; e
(iv)
“independentemente de prévia segurança do juízo”, intimou o réu para opor embargos à ação monitória, frustrando por completo a pretensão da ora agravante no pedido de tutela provisória de urgência.

No mais, discorreu sobre a matéria de direito dos pontos acima numerados, abrangendo o aspecto legal da questão, o ordenamento jurídico aplicável a cada caso concreto e os requisitos da antecipação da tutela recursal.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão que condicionou o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência à “
prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária
”,

bem como para que seja deferida de imediato a tutela provisória na forma pretendida na origem, acerca inclusive no que tange ao
deferimento dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica de ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, de
desconsideração inversa da personalidade jurídica de ALINE BORGES PARRA PEREIRA
e de
quebra do sigilo bancário da parte recorrida
, em face da comprovada probabilidade do direito e risco de danos graves e de difícil reparação.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

As contrarrazões de
REGINA HASSE, MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA, LETÍCIA RODRIGUES e PATRÍCIA RODRIGUES
vieram no
ID no 70480961
, e de
CHICAGO CORRETORA DE CERAIS LTDA, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, AGRO BULLS LTDA, LOURDES IARA PICCOLI e THÁSSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
vieram no ID no 76607472, oportunidade em que todos rebateram a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decorreu o prazo legal, sem que os agravados
ALEX PEREIRA
,
LAIS BORGES PEREIRA e ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, apresentassem suas contrarrazões, conforme certidões de
ID no 105510470
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1023052-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: PEDRO JOSE LEHNEN

AGRAVADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, vale ressaltar que dos 14 (quatorze) agravados, dois (02) deles não foram encontrados no endereço fornecido para regular intimação a fim de apresentar suas contrarrazões, quais sejam,
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR),
todavia, seus sócios foram intimados, portanto, inexistindo prejuízos.

Ademais, nos termos do
artigo 1.005 do CPC/15
, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses, que não é o caso, pois todos têm os mesmos interesses. Confia:

"Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses."

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal.

Cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito -
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
-:

“Vistos etc.

Trata-se de ação monitória c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência cautelar, proposta por Pedro José Lehnen em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, Chicago Corretora de Cereais Ltda., Agro Bulls Ltda., Indiana Force Indústria e Comércio de Rações e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda., Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR), Alex Pereira, Thassia Christina Duarte de Oliveira, Lourdes Iara Piccoli, Aline Borges Parra Pereira, Lais Borges Pereira, Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Letícia Rodrigues e Regina Hasse, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora pretende atingir o patrimônio do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).

Nas lições do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão , “O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.

Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016). [1]

Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).

Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da disregard doctrine contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas ligadas à atuação do empresário, que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.

Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas constituídas.

A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança no 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS. - A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.o 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída. - A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. - Recurso a que se nega provimento. (RMS 15.166/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus).

Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986- 87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser liminarmente deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência, com exceção expressa da empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, eis que não há qualquer elemento probatório que indique o envolvimento com as fraudes em apuração, mesmo após a vistoria preliminar realizada pelo perito judicial no bojo da ação recuperacional.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.

De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida. O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais , bem como imóvel urbano localizado nesta urbe. Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira , em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Há menção, ainda, a existência de cópia de uma procuração pública outorgada em 03/04/2020, no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa Indiana Agri constitui como seus procuradores os Srs. Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, conferindo a eles amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos (doc. 07). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 07.1).

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.

Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.

Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Indefiro a quebra de sigilo bancário, a qual deve observar o disposto no §4o do artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001, constituindo crime a quebra de sigilo fora das hipóteses autorizadas nessa Lei Complementar.

Indefiro, por fim, a restrição nominal ante o caráter sincrético da ação, providência que somente será eventualmente deferida após a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial.

Ressalto, por fim, que a liminar de desconsideração da personalidade jurídica expansiva não foi deferida em relação à empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, motivo pelo qual não estão abrangidas pela tutela de urgência, embora devam ser citadas para responder ao pedido.

Do impulso oficial

Dispensada a instauração do incidente eis que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial do pedido principal (CPC, art.134, §2o).

Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1o).

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2o).

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput).

Havendo interesse de incapaz, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”.

Conforme se denota, a douta Juíza singular
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Ainda,
indeferiu
a quebra de sigilo bancário, bem como a desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos/agravados, com exceção da empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR) e ALINE BORGES PARRA PEREIRA,
sob o fundamento de que não há qualquer elemento probatório que indique o envolvimento da ELEGANCE e ALINE com as fraudes em apuração, mesmo após a vistoria preliminar realizada pelo perito judicial no bojo da ação recuperacional.

Por sua vez, o agravante questiona o
(i)
indeferimento o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com relação à
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
;
(ii)
determinação de prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária para deferimento da tutela provisória de urgência, apesar de haver sido oferecida caução fidejussória com a juntada de Carta de Fiança;
(iii)
indeferimento da quebra de sigilo bancário, apesar de o art. 1o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 105/2001 a autorizar; e
(iv)
“independentemente de prévia segurança do juízo”, intimou o réu para opor embargos à ação monitória, frustrando por completo a pretensão da ora agravante no pedido de tutela provisória de urgência.

Todavia, requer a reforma da decisão singular no tocante aos itens
(i)
,
(ii)
e
(iii)
.

Pois bem.

No caso em comento, procede em parte o inconformismo do recorrente.

Quanto à pretensão de
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

para atingir a empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, bem como a desconsideração inversa para atingir a empresa em razão de obrigações da sócia ou administradora
A
LINE BORGES PARRA PEREIRA
, o direito socorre ao agravante.

Isto porque, os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa são previstos pelo artigo 50 do Código Civil, conforme vejamos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o
O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
Grifei
.

Analisando detidamente os autos, em especial a
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
dos
ID no 65726973 e ID no 65726974
de
ALEX PEREIRA
,
único sócio da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e um dos principais responsáveis pelo ajuizamento da ação recuperacional, bem como pela confusão patrimonial, denota-se dos exercícios 2017, 2018 e 2019 que este possui participação no capital social da empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR),
inclusive auferindo rendimento da referida empresa. Confira:

De igual sorte, verifica-se do documento de
ID no 65726976
, denominado "
ALTERAÇÃO CONTRATUAL no 001 DA SOCIEDADE CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
", também envolvida na confusão patrimonial, umas das sócias LAIS BORGES PEREIRA, que era representada pelo pai e sócio ALEX PEREIRA e pela mãe ALINE BORGES PARRA PERREIRA, se retiram da sociedade para ingressar tão somente THASSIA CHRISTINA DUARTE OLIVEIRA:

Tal alteração ocorreu em
23/03/2020
, data esta bem próxima ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu em
08/04/2020
.

Se não bastasse, verifica-se pela
CERTIDÃO SIMPLIFICADA
de
ID no 65726977
, as últimas denominações sociais da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, tinha o nome anterior de “PEREIRA E PARRA LTDA ME” e “PEREIRA & PARRA LTDA ME", o qual guarda relação com o nome de ALINE BORGES PARRA PEREIRA, única entre as 14 agravadas que traz o sobrenome "PARRA e PERREIRA":

Portanto, há fortes indícios da participação de ALINE na sociedade, sendo assim, nos termos do
parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil
dispõe que: “
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio
”.

De mais a mais, as

alterações e modificações realizadas ocorreram às véspera do pedido recuperacional. Logo, denota-se

fortes indícios de que as empresas do mesmo grupo familiar e os membros da família

agiram em conluio com a agravada
INDIANA
e seu responsável
ALEX PEREIRA
visando

fraudar credores, de forma que todas devem ser responsabilizados por intermédio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e da desconsideração inversa, inclusive
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
,

sob pena estar-se premiando a fraude e o abuso da personalidade jurídica.

Desta forma, neste item, a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que, independentemente da instauração do incidente previsto pelos artigos 133 e seguintes do CPC/15, seja a desconsiderada a personalidade jurídica de
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, bem como deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa de
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, incluindo ambas no polo passivo da ação.

Com relação à
CAUÇÃO
oferecida, denominada "
CARTA FIANÇA
", analisando nos autos de origem o citado documento no
ID no40406358
, verifica-se que este preenche os requisitos legais, uma vez que foi confeccionado com observância aos
artigos 104 e 819 do Código Civil
- até porque,

foi firmada por agentes capazes e legitimados, bem como possui objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como fora firmado na presença de duas testemunhas:

"
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei."

"Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva."

Se não bastasse, os fiadores tiveram suas firmas reconhecidas pelo Tabelião, assegurando a autenticidade do documento, de acordo com o disposto pelo artigo 411, I, do CPC/15:

"Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;"

Vale salientar ainda que, independentemente da caução fidejussória, eventual arresto e apreensão de bens, ficará o credor na condição de fiel depositário destes, conforme já determinado no despacho recorrido.

Sendo assim, o credor se obriga a não abrir mãos dos bens sob sua guarda, a não ser por ordem expressa do Juiz, logo, não havendo qualquer possibilidade de prejuízo para os devedores.

Deste modo, também neste item, a decisão singular deve ser reformada, devendo prevalecer a caução fidejussória, a qual considero idônea e plenamente eficaz ao seu desiderato.

No mais, no tocante à
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
, o direito não socorre ao agravante, uma vez que, conforme muito bem salientado na liminar recursal:

"...deve ser mantida a decisão do Juízo que inferiu a quebra de sigilo bancário dos requeridos, uma vez que, a priori, de acordo com o inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, a quebra de sigilo deve estar ligada exclusivamente nas investigações criminais ou instrução processual penal, que não é o caso dos autos.

Contudo, como no decorrer do processo da recuperação judicial foram encontradas inconsistências como fraudes, desvio e ocultação, nada obsta a que a parte agravante requeira perante o Juízo da Vara de Recuperação Judicial ou Juízo da causa seja feita investigação criminal dos possíveis responsáveis por eventuais crimes falimentares previstos nos artigos 168 a 178 da Lei no 11.101/2005 para, posteriormente, requerer a quebra do sigilo bancário dos participantes do ato ilícito em investigação criminal, através do lema “siga o dinheiro” .

Sobre o tema:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Em que pese a legitimidade das atribuições investigatórias atribuídas pela Lei e pela Constituição Federal ao Fisco e à Instituição Ministerial, bem como a jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive o nosso, no sentido de admitir a quebra do sigilo bancário à vista de simples indícios da prática de crime,
referida medida, por sua excepcionalidade, só deve ser admitida em último caso, quando não for possível, pelos meios investigatórios ordinários, chegar-se à elucidação dos fatos investigados
(princípio da razoabilidade) .No caso, as autoridades fiscais e o próprio Ministério Público já tiveram acesso a todos os dados informatizados das empresas investigadas, e os elementos trazidos à baila, se não levam à certeza, pelo menos indiciam a prática de atos contrários ao Direito (ilícitos fiscais e administrativos) .O fato de a empresa ter-se recusado a fornecer seus extratos bancários não autoriza, por si só, a quebra do seu sigilo bancário.
O poder investigatório conferido ao Ministério Público e às autoridades fiscais não pode ir além do que seria legítimo ao Judiciário autorizar. E se a quebra do sigilo bancário exige cautelas, que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário, nada justifica seja o próprio investigado obrigado a abrir suas contas, quando solicitado pelas autoridades fiscais, tanto mais quando em jogo investigação para fins penais. Ademais, ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo.Antes de se buscar coativamente informações necessárias às investigações fiscais, deve o contribuinte ser intimado à prestá-las, lembrando sempre que a falta de atendimento a qualquer solicitação do Fisco
- desde que pertinente aos fatos investigados e que não importe violação a direito fundamental do cidadão - caracteriza o crime previsto no artigo 1o , V , da Lei no 8.137-90, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo."
(TRF-4 - MS: 43640 SC 1999.04.01.043640-2, Relator: TÂNIA TEREZINHA CARDOSO ESCOBAR, Data de Julgamento: 16/12/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/02/2019)

Conforme se verifica, mesmo nas investigações criminais, a quebra de sigilo bancário deve ser admitida em último caso e em caráter excepcional, bem como exige-se cautelas que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário.

Assim sendo, neste particular, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, incluindo ambas no polo passivo da ação originária, devendo serem abrangidas pela tutela de urgência concedida.

Ainda, considero
idônea a caução fidejussória
, a qual é plenamente eficaz ao seu desiderato.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021